Tribunal: TCU
Processo: 004.974/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 3a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, TCE em relação aos fatos apurados pela Sindicância (NUP 64292.057977/2019-61, de 22 OUT 19), instaurada pela Portaria no 039-Sind-Asse Ap As Jurd (Solução 20/2021), de 22 de outubro de 2019, decorrente do apontado nos indícios do Tribunal de Contas da União relativamente a Dano ao Erário (União), com fato gerador em pensão indevida e mantida, mediante fraude previdenciária e existência comprovada de má-fé, que contraria o Art 5o Parágrafo Único da Lei 3.373/1958, no período de 01/01/1989 a 31/12/2014, pelo qual foi responsabilizada a Senhora SUSIMAR TAVARES DA SILVA, CPF Nr XXX.538.380-XX, indicada na Matriz de Responsabilização. (no da TCE no sistema: 2467/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4124/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 3a Região Militar, em desfavor da Sra. Susimar Tavares da Silva, em razão do recebimento de pensão civil, instituída por seu falecido genitor, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, no período de 1o/3/1994 a 1o/4/2021, a qual não teria direito, pois perdera o requisito de filha maior solteira a partir da concepção de união estável, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal, e ainda, com os arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso XXII, e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do Processo 5063124-25.2021.4.04.7100, em trâmite na Seção Judiciária de Porto Alegre/RS, da Justiça Federal, dando ciência à Sra. Susimar Tavares da Silva e ao Comando da 3a Região Militar, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.974/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Susimar Tavares da Silva (XXX.538.380-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 3a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.